Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700507-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE LICARIAO NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LUIZ HENRIQUE LICARIÃO NUNES contra decisão do e. Juízo do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, de indeferimento da medida de urgência (autos n. 0701278-68.2020) , consistente na devolução do valor debitado em conta-corrente para pagamento de dívida. Negado seguimento ao recurso, em razão da taxatividade (incabível agravo de instrumento contra decisão proferida nos Juizados Especiais Cíveis), o agravante requer a "reconsideração" do decisum. Argumenta a agravante,em síntese: (i) constrição de "toda a verba salarial"; (ii)"ao verificar a importância da matéria", não se pode negar o amplo acesso à Justiça, "negando-lhe a possibilidade de ter revista sua tese por simples lacuna legislativa"; (iii) o RITR, ao omitir a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em âmbitos dos Juizados Especiais Cíveis, "deixou de observar situação como a dos autos, deixando vazio de qualquer instrumento processual situações drásticas"; (iv) viabilidade de recebimento do agravo de instrumento (excepcionalidade) ou, subsidiariamente, da conversão em como mandado de segurança. Indefiro o pedido de reconsideração, pelos fundamentos expostos na decisão de não conhecimento do agravo. Com efeito, o princípio da taxatividade não permite que o juiz crie outra hipótese de recurso não previsto na específica legislação de regência do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (opção do agravante), nem no regimento interno das turmas recursais. Do mesmo modo, não é caso de conhecimento como se tratasse de mandado de segurança, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Além disso, não se aplica a fungibilidade, uma vez que o recurso interposto, a par de dissociado do embasamento legal, e da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT (erro grosseiro). Confirmo a decisão de negativa de não conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito